Tribunal: STM
Processo: 7000087-09.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000087-09.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido, nos termos do
voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Os Ministros ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (Revisor) e MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
conheciam e acolhiam os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União, para reformar o Acórdão e absolver o Civil
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO da prática do delito previsto no art.
251, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168f2562d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000087-09.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO COMPROVAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO COMPROVADO. FRAUDE CONFIGURADA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.

Não há a menor sombra de dúvida quanto à prática delituosa, uma vez que o Acusado
tinha plena consciência da ilicitude do fato, até mesmo porque omitiu o óbito da
pensionista com o claro propósito de efetuar os saques na conta corrente de sua genitora.
No delito de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar, a ação nuclear
consiste em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita em
prejuízo alheio.
Afinal, como cediço, o silêncio malicioso quanto à morte de pensionista, induzindo a
Administração Castrense a continuar efetuando o depósito do benefício indevidamente,
configura o meio fraudulento apto a caracterizar, ao menos em tese, o delito de
estelionato.
Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos, para manter in totum o
Acórdão recorrido.
Brasília, 5 a 8 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do Civil RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO, contra o Acórdão prolatado por esta
Corte Castrense nos autos do Recurso de Apelação nº 7001007-51.2019.7.00.0000, que, por maioria de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168f2562d
votos, negou provimento ao Recurso defensivo, para manter na íntegra a condenação do Embargante à
pena de:

"(...) 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no artigo 251, caput, do CPM, com o benefício
do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições especificadas no Decisum,
estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de o Acusado vir a
cumprir a reprimenda que lhe é imposta, com supedâneo no artigo33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal comum, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS.".

A Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora) e o Ministro Dr. Artur Vidigal de
Oliveira:

"(...) conheciam e davam provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da
União, e absolviam RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO da prática do delito
previsto no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro nos art.439, alíneas "d" e
"e", do CPM.".

O Acórdão embargado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
DOLO. PROVAS. DESPROVIMENTO. MAIORIA.
Inconformismo da Defesa de Acusado condenado como incurso no delito de estelionato,
tipificado no art. 251, caput, do CPM.
Dúvida não há de que o Acusado efetivamente deixou de comunicar o óbito da pensionista
falecida à Administração Militar e, valendo-se desse silêncio, manteve em erro a
Administração Militar, levando-a a continuar depositando os valores da pensão que não
mais eram devidos.
O dolo, na espécie, fica evidenciado, não só pelo quanto exposto no processo, como
também pela reiteração das condutas relacionadas à efetivação de diversos saques e ao
pagamento de uma conta.
Enquanto procurador da falecida pensionista, o Acusado tinha a obrigação de realizar a
comunicação do óbito ao órgão pagador dos proventos.
Nenhum dos documentos trazidos a lume pela Defesa é capaz de demonstrar o quanto
alegado acerca de pagamento de dívidas da pensionista após o seu falecimento. Inexistem
nos autos elementos que caracterizem qualquer causa excludente de culpabilidade ou de
ilicitude.
Não há provas de que o Acusado se encontrava em situação de perigo certo e iminente ao
perpetrar a fraude em desfavor da Administração Militar.
Desprovimento do Apelo. Maioria.".

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 14 de dezembro de 2020, dele sendo intimada a
Defesa em 24 de dezembro de 2020, tendo sido oposto, tempestivamente, o presente Recurso em 8 de
fevereiro de 2021.

Em seu Requerimento, a Defesa Pública pugnou pela prevalência do entendimento minoritário, da lavra da
eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, com a consequente "(...) absolvição
porque não se produziu provas suficientes para a condenação e porque o acontecimento se deu em exclusão
de antijuridicidade já que caracterizado o 'estado de necessidade'.".

Em Decisão do dia 10 de fevereiro de 2021, admiti o presente Recurso determinando vista dos autos à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que apresentou Contrarrazões em 15 de fevereiro de 2021
manifestando-se pelo "(...) conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e, no mérito, por sua
rejeição (...)".

O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168f2562d
VOTO

Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União,
atuando em favor do Civil RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO, contra o Acórdão prolatado por esta
Corte Castrense, nos autos do Recurso de Apelação nº 7001007-51.2019.7.00.0000, que, por maioria de
votos, negou provimento ao Recurso defensivo, para manter na íntegra a condenação do Embargante.

Em síntese, pretende a Defesa constituída a prevalência do entendimento minoritário, da lavra da eminente
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, com a consequente "(...) absolvição porque não se
produziu provas suficientes para a condenação e porque o acontecimento se deu em exclusão de
antijuridicidade já que caracterizado o 'estado de necessidade'.".

Não assiste razão à Defesa.

A bem da verdade, se bem compulsados os autos e principalmente os argumentos expendidos pela Defesa
no presente Recurso, o pleito resume-se aos fundamentos expendidos no voto divergente, no qual a
eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha absolvia o Acusado porquanto:

"(...) a despeito dele ter afirmado em depoimento que desconhecia o dever de informar à
Administração Militar acerca do falecimento de sua genitora, a justificativa utilizada para
tal omissão foi a necessidade de quitar dívidas da falecida e de prover o seu sustento, uma
vez que era deficiente e encontrava-se desempregado desde 2003.
Nesse conspecto, há de se reconhecer que existiram pagamentos com o funeral da falecida
pensionista e que ela e o réu residiam no mesmo imóvel, o que importa em gastos, tais
como contas de energia, água, dentre outros, que permaneceram após o falecimento da
genitora do civil RAIMUNDO NONATO.".

Os fundamentos ainda davam conta de que:

"(...) Penso que os argumentos de ser atípica a ação do agente por ausência de dolo e de
relevância no motivo do crime não restaram plenamente comprovados, porém, pesa a seu
favor o princípio do in dubio pro reo.
In casu, cumpre destacar que o acusado possuía deficiência que lhe impedia de exercer
algumas atividades e por isso ele se encontrava desempregado desde 2003. Anote-se que,
enquanto exercia atividade laboral, trabalhava como marítimo, de maneira que, ao adquirir
problemas em sua coluna, ficou impedido de atuar na área em que tinha conhecimento e
experiência.".

Ou seja, vale dizer que nem mesmo a eminente prolatora do voto minoritário divergiu da tipicidade da
conduta perpetrada pelo Réu, vindo, no entanto, a dar provimento ao apelo defensivo absolvendo-o da
imputação formulada na Sentença de primeiro grau por insuficiência de provas sobre se ele realmente
buscou sanar pendências financeiras deixadas pela falecida.

Todavia, não há a menor sombra de dúvida quanto à prática delituosa, uma vez que o Acusado tinha plena
consciência da ilicitude do fato, até mesmo porque omitiu o óbito da pensionista com o claro propósito de
efetuar os saques na conta corrente de sua genitora.

E aqui cabe explicitar que os motivos determinantes alegados para esse desiderato não tem o condão de
exculpar o Acusado, até mesmo porque os saques foram efetuados a partir do falecimento da sua genitora,
em 22 de dezembro de 2016, sendo que a Aeronáutica somente veio a tomar conhecimento do óbito em
maio de 2017, por intermédio do cruzamento de dados do SIGPES e SISOB, no montante de R$ 25.951,29
(vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), continuando, nesse ínterim,
a efetuar os depósitos na conta corrente da pensionista.

O Réu, por sua vez, detentor dos dados bancários por ser procurador da sua falecida mãe, além de não ter
comunicado o óbito, passou a efetuar os saques indevidos gerando prejuízo ao Erário. Afinal, mesmo com o
falecimento da sua genitora, ele não era beneficiário de pensão deixada pelo instituidor.

Nesse contexto, oportuno salientar que, segundo o escólio de Fernando Capez, ao comentar o delito em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168f2562d
testilha, "(...) o objeto jurídico tutelado no crime de estelionato é a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo
a fraude causadora do dano a esse patrimônio (...)". E prossegue aduzindo que "(...) a ação nuclear consiste
em induzir ou manter alguém em erro, por meio do uso de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
para obter para si ou para outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio (...)" (Curso de Direito Penal. Parte
Especial. Volume 2. 10ª ed. São Paulo. 2010. p. 568).

Dessa forma, nas circunstâncias em que foi perpetrada a prática delituosa no presente caso, restaram
caracterizadas as três elementares do crime descrito no art. 251 do CPM, quais sejam, "(...) i) o meio
fraudulento; ii) a obtenção de vantagem ilícita; e iii) o prejuízo alheio (...)" (Fernando Capez. ob. cit., p. 568).

Afinal, como cediço, o silêncio malicioso quanto à morte de pensionista, induzindo a Administração
Castrense a continuar efetuando o depósito do benefício indevidamente, configura o meio fraudulento apto a
caracterizar, ao menos em tese, o delito de estelionato.

Acerca do tema, o Professor Damásio de Jesus (Código Penal Anotado. 21ª ed. Saraiva. São Paulo. 2012. p.
755) assevera que o silêncio "(...) é meio fraudulento (...)".

Além disso, a própria exposição de motivos do Código Penal estabelece que "(...) o silêncio malicioso ou
intencional, acerca de preexistente erro da vítima, constitui meio fraudulento, característico do estelionato
(...)".

Releva notar que o próprio Acusado assumiu a prática delitiva, circunstância que indica o elemento subjetivo
do tipo penal em comento, ou seja, o dolo consistente no ânimo de fraudar a Administração Militar para a
obtenção da vantagem indevida.

O próprio voto minoritário, frise-se, destacou que:

"(...) Da leitura dos autos, em especial do interrogatório do acusado, é possível extrair que
ele tinha plena consciência que estava recebendo, por 5 (cinco) meses seguidos, verba
previdenciária, só comunicando o falecimento da pensionista ao Comando da Aeronáutica
porque foi procurado por um oficial do setor de inativos e pensionistas, que foi até a
residência da falecida questionar acercada morte e solicitar a respectiva documentação.".

Consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação: 65-31.2013.7.03.0303/RS (DJe 15/09/2016)
Relator: Gen Ex Marco Antônio de Farias
(...)
A falta de comunicação do óbito, aliada à realização de saques na conta corrente da
pensionista falecida, configura o denominado "silêncio malicioso", conforme precedentes
desta Corte e do STF, bem como caracteriza o elemento subjetivo do tipo (...) Apelo não
provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

"(...) No crime de estelionato, o ato de não declarar o falecimento do pensionista à
Administração castrense constitui omissão maliciosa. O interessado continua agindo como
se vivo estivesse o beneficiário, utilizando de seu cartão bancário e de sua senha para
locupletar-se de quantias depositadas indevidamente a título de pensão. O Supremo
Tribunal Federal é uníssono em capitular como estelionato previdenciário hipótese em que
o beneficiário deixa de comunicar à Administração falecimento de pensionista, passando,
assim, a perceber a pensão (...)" (Apelação nº 38-15.2013.7.05.0005, Relatora: Ministra
Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 01/09/2017).
"(...) O saque bancário dos proventos de pessoa sabidamente falecida, mediante o uso de
cartão e/ou Procuração, valendo-se de silêncio no tocante à comunicação do óbito, perfaz o
meio fraudulento para a obtenção de vantagem, hábil para induzir a Administração Militar
em erro, configurando-se o elemento subjetivo do tipo do delito de estelionato (...)"
(Apelação nº 52-96.2013.7.05.0005, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe:
05/09/2018).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 22/04/2021 16:58:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2168f2562d

Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no
artigo 251, caput, do Código Penal Militar, não socorrendo ao Acusado qualquer excludente de ilicitude ou de
culpabilidade, até mesmo porque os documentos trazidos à baila pelo Embargante como aptos a justificar a
sua conduta em absoluto demonstram as alegações defensivas de que os saques fariam frente a despesas
decorrentes do falecimento.

Por outro lado, não desconheço o posicionamento desta Corte Castrense ao analisar alegações como as que
pautaram o Recurso defensivo, dando conta de que os gastos efetuados com os saques seriam para suprir
despesas com funeral etc.

Em circunstâncias tais, o Plenário desta Corte Superior, analisado o caso concreto, tem pautado suas
decisões no sentido de reconhecer o estado de necessidade exculpante previsto no art. 39 do Código Penal
Militar, porém, desde que devidamente comprovados os seus requisitos com provas irrefutáveis a serem
produzidas pela Defesa. É dizer que segundo o Recurso de Apelação nº 0000110-75.2011.7.01.0201 (DJe:
26/06/2015), também de relatoria do eminente Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos:

"(...) a Acusada, na condição de exclusiva cuidadora da ex-pensionista, viu-se compelida a
lançar mão dos valores que foram depositados pela Administração Militar, em face da
necessidade de pagar dívidas deixadas pela de cujus e as próprias despesas decorrentes
do seu funeral quando manteve a absolvição.".

Todavia, ao fundamentar o não acolhimento da alegada causa excludente da culpabilidade no julgamento do
Acórdão embargado, o Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos não identificou claramente os seus
elementos autorizadores, conforme se verifica no seguinte trecho do seu voto condutor:

"(...) Nessa toada, também se verifica que nenhum dos documentos trazidos a lume pela
Defesa, no evento nº 25, item 2, do processo originário, é capaz de demonstrar o quanto
alegado acerca de pagamento de dívidas da pensionista após o seu falecimento.
Os citados documentos referem-se a notas fiscais e a recibos de contas pagas em anos
anteriores ao de 2016, sendo que os únicos emitidos em 2016 seguem discriminados: nota
fiscal de compra de uma furadeira, no valor de R$ 329,99 (emitida em 6/7/2016); nota
fiscal de serviço de alinhamento computadorizado e de regulagem de farol, no valor de R$
45,00 (emitida em 6/7/2016); e recibo (emitido em 2/9/2016) de pagamento de parcelas,
atestando a existência de débito no valor de R$ 500,00, correspondente à última parcela
mensal a ser paga.".

Portanto, ao meu sentir, além de não remanescer dúvida sobre a conduta delituosa perpetrada pelo Réu, é
inegável que ele não comprovou minimamente o alegado, circunstâncias com base nas quais é possível
concluir que não merece reparo o Acórdão embargado.

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Nesse cenário, sabe-se que a movimentação de conta corrente pertencente a pessoa
falecida, não sendo conta-conjunta, como no caso vertente, exige que o agente que efetue
a movimentação se passe pelo correntista que foi a óbito, seja pelo uso do cartão bancário,
seja pelo emprego da senha, com o que denota o induzimento e a manutenção em erro de
pessoas e instituições, de forma fraudulenta a ardilosa, possibilitando o locupletamento
ilícito de dinheiro público, evidenciando-se, assim, o estelionato previdenciário.
Não há nos autos elementos que possam caracterizar qualquer causa excludente de
culpabilidade ou de ilicitude.
(...)
Indubitável a conduta criminosa do ora Embargante, RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
CARDOSO, pelos fatos delineados no arcabouço probatório, não estando presentes
quaisquer das excludentes de tipicidade, ilicitude e culpabilidade.".

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cad03f0c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000087-09.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao acolher os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União para reformar o Acórdão e absolver o Civil RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS
da prática do delito previsto no art. 251, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do
CPPM.
Registro, inicialmente, que, nesta oportunidade, mantive o mesmo entendimento firmado quando do
julgamento do Recurso de Apelação nº 7001007-51.2019.7.00.0000.
Em síntese, trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (Evento 1) opostos pela Defensoria Pública
da União em favor do Civil RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO contra o Acórdão desta Corte, de
5 de novembro de 2020, lavrado nos autos do Recurso de Apelação nº 7001007-51.2019.7.00.0000
(Processo Relacionado 1007-51 - Evento 31 - Vol. 1).
De acordo com a Ata de Julgamento, referente à Sessão que ocorreu do dia 3 a 5 de novembro de 2020, o
Plenário desta Corte, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, por
maioria, negou provimento ao Apelo da Defesa, mantendo na íntegra a Sentença que condenou o Civil
RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
251, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob as condições especificadas
no Decisum, estabelecendo o regime prisional inicialmente aberto para a hipótese de o Acusado vir a
cumprir a reprimenda que lhe é imposta, com supedâneo no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal
comum, nos termos do voto do Relator Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Em síntese, pugnou a DPU pela prevalência do voto divergente, da lavra da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que dava provimento ao Recurso de Apelação para, reformando
o Acórdão, absolver o Acusado por não ser o arcabouço probatório suficiente para justificar sua
condenação e, além disso, pelos fatos narrados terem ocorrido num contexto de estado de necessidade,
o que exclui a antijuridicidade do delito.
Consta nos autos que o Embargante, filho da ex-pensionista IZABEL DOS SANTOS CARDOSO, falecida em
22 de dezembro de 2016, com o intuito de obter vantagem indevida, não comunicou à Administração
Militar sobre a morte da beneficiária, admitindo ter continuado a movimentar a conta bancária na qual
eram depositados os proventos de pensão.
Segundo a Denúncia (Processo Relacionado 51-86 - Evento 1 - Vol. 1), o falecimento da pensionista
tornou-se de conhecimento da Administração apenas em maio de 2017, após ter sido realizado um
cruzamento de dados entre o SIGPES e o SISOBI.
O prejuízo ao patrimônio sob Administração Militar foi estimado em R$ 25.951,29 (vinte e cinco mil,
novecentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos), decorrente das movimentações irregulares
na conta da pensionista.
Em seu interrogatório, o Acusado Civil RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO confirmou possuir o
cartão magnético e a senha da conta bancária de sua genitora, pois era seu procurador e realizava todas
as atividades bancárias da pensionista. Além disso, afirmou ter recebido a pensão pelo período de 5
(cinco) meses após a morte da beneficiária, quando recebeu um Oficial da Aeronáutica em sua casa.
Ademais, destacou a sua necessidade de utilizar os recursos para pagar dívidas feitas pela pensionista e
para manter sua própria subsistência, após a morte da mãe, tendo em vista a sua situação de
desemprego desde o ano de 2013. Além disso, por ser portador de deficiência física congênita

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cad03f0c
relacionada a problemas na coluna, como comprovado nos documentos juntados no Processo
Relacionado 51-86, Evento 25, Volume 2, e contar com 63 (sessenta e três) anos de idade, quando
ocorreu o falecimento de sua genitora, confirmou depender exclusivamente da pensão para prover seu
sustento.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso, que admitiu, em Juízo, ter realizado os
saques e utilizado o cartão magnético da conta corrente de sua mãe, pelo período de 5 (cinco) meses,
após o falecimento (Processo Relacionado 51-86 - Evento 22 - Vídeos 1/3).
A materialidade está igualmente comprovada. Os documentos obtidos após a Quebra de Sigilo Bancário
comprovam o recebimento de proventos oriundos do Comando da Aeronáutica em período posterior ao
falecimento da pensionista. Além disso, demonstra a realização de movimentações financeiras na conta
bancária, inclusive operações de saque com o cartão magnético e pagamento de contas (Processo
Relacionado 44-53 - Evento 53).
Ademais, o prejuízo ao patrimônio sob Administração Militar, decorrente das movimentações irregulares
na conta da pensionista falecida, foi estimado em R$ 25.951,29 (vinte e cinco mil novecentos e cinquenta
e um reais e noventa e um centavos), conforme consta no Laudo da perícia contábil realizada (Processo
Relacionado 193-83 - Evento 7 - fls. 45/46 do PDF). O valor não foi atualizado pela perícia.
O Acusado reconheceu a dívida antes do recebimento da Denúncia, no Termo de Confissão de Débito, de
5 de julho de 2017 (Processo Relacionado 193-83 - Evento 7 - Vol. 2 - fl. 54 do PDF).
A princípio, reafirmo meu entendimento de que o silêncio quanto ao óbito, por si só, não constitui
elemento ardiloso ou fraudulento necessário à configuração do estelionato previdenciário, não sendo
suficiente para caracterizar o crime previsto no art. 251 do CPM, uma vez que não existe previsão legal
relativa à obrigação de informar o falecimento da pensionista à Administração Militar. Conforme
asseverado no art. 5º, inciso II, da Constituição Federal:
"(...) Art. 5º (...)
II - Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de
lei; (...)"
Cediço que o Princípio da Legalidade representa uma garantia para os administrados, pois qualquer ato
da Administração Pública somente terá validade se respaldado em lei, em sua acepção ampla.
Representa um limite para a atuação do Estado, visando à proteção do indivíduo em relação ao abuso de
poder.
Entendo, portanto, que a mera ausência de comunicação por parte do Apelante não deva ser considerada
como nexo de causalidade para a caracterização do delito de estelionato, tendo em vista que o Estado
não encontra amparo legal para tal exigência. Logo, não se pode aferir o dolo do agente apenas pelo fato
de ele ter se quedado inerte com relação à comunicação do óbito da pensionista à Administração Militar.
No tocante à discussão acerca da excludente, vislumbro que a análise da questão deve se pautar nas
informações apresentadas pelo Acusado, aliadas aos documentos juntados pela Defesa, que tiveram
como objetivo a comprovação do desemprego do Réu e do problema de saúde que o caracteriza como
deficiente físico (Processo Relacionado 51-86, Evento 25, Volume 2), circunstância que foi decisiva para a
configuração do estado de necessidade por inexigibilidade de conduta diversa, porquanto, naquele
momento, em razão de seu estado físico, não reunia as condições capazes de levá-lo a tomar uma
decisão diferente daquela de continuar recebendo os proventos da pensão, a fim de manter sua
subsistência. Desse modo, entendo estar plenamente caracterizada a excludente de culpabilidade,
prevista no art. 39 do CPM.
Nesse contexto, é indiscutível que o Acusado não detinha de recursos financeiros suficientes para
manter-se, uma vez que dependia totalmente dos proventos recebidos por sua mãe, a quem dedicava
seu tempo e seus cuidados, além de ser o responsável por realizar as movimentações financeiras, bem
como pagar as contas e resolver todas as pendências do lar.
Ora, a prática criminosa se desenrolou no contexto de necessidades básicas que não seriam supridas e

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 20/04/2021 15:57:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cad03f0c
comprometeriam, inclusive, sua sobrevivência, fato que lhe retirou a vontade e o querer. Assim, não
restou alternativa senão a de continuar percebendo os valores depositados pela Administração Militar,
porquanto essa era a opção que lhe apresentava como plausível.
Nessa toada, para a caracterização da excludente da culpabilidade, faz-se necessário a presença dos
seguintes elementos, imprescindíveis à sua caracterização: a) a proteção de direito próprio ou de terceira
pessoa; b) a existência de perigo atual e não provocado pelo agente; c) o sacrifício de direito alheio, face
a relevância do direito protegido; e d) a inexigência de conduta diversa.
De tudo o que consta nos autos, ficou demonstrado que o Apelante se encontrava em situação de
necessidade. Analisando os termos de seu interrogatório em Juízo, ficou evidente tratar-se de pessoa
deficiente física, com idade avançada para reingresso no mercado de trabalho e que utilizou o dinheiro
recebido após a morte da pensionista com o único objetivo de manter sua subsistência.
Registre-se: não há nos autos nenhum indício de que o Réu tenha utilizado os proventos recebidos entre
dezembro de 2016 a maio de 2017 para obter qualquer vantagem. Todas os documentos apresentados
pela Defesa, assim como as informações dadas pelo Acusado em seu interrogatório, indicam,
seguramente, uma conexão entre a precariedade de sua situação financeira e as eventuais despesas
geradas por ocasião do óbito da pensionista, além de contas básicas do dia-a-dia, tal qual luz, água, gás e
alimentação.
Certo é que não lhe era exigida conduta diversa, pois, diante de tal situação, não tinha meios suficientes,
nem físicos e nem financeiros, para buscar outros instrumentos legais com a finalidade de saldar suas
possíveis dívidas, como um empréstimo em um banco.
Nesse mote, presentes os elementos primordiais, entendo que a situação apresentada se enquadra no
estado de necessidade exculpante, principalmente porque foram acompanhadas de prova documental.
Assim, embora a autoria e a materialidade estejam comprovadas, exclui-se a culpabilidade de sua
conduta, justificada pelo estado de necessidade por inexigibilidade de conduta diversa, tornando-se
impositiva a absolvição.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes do Julgado opostos
pela Defensoria Pública da União para absolver o Civil RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS CARDOSO da
prática do delito previsto no art. 251, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do
Regimento Interno desta Corte.